Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015882-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Caução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (AGRAVANTE), DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 12.283.174/0002-79 (AGRAVADO), DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.685.121/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA - CPF: 940.083.967-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO E VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conhecer de agravo de instrumento aviado em face de decisão que indefere o levantamento de caução e valores depositados em juízo, uma vez que não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC.

A relativização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC depende de comprovação da urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado
por
Associação Alphaville Cuiabá 2
, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de previsão legal, proposto em desfavor de
Digital Segurança Ltda. EPP
e
Digital Prestação de Serviços Especializados Eireli – ME
.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de previsão legal, uma vez que opôs o recurso em razão da negativa de estabilização da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 304 do CPC e, desse modo, portanto, se amolda ao Rol taxativo do artigo 1.015, I, do CPC.

No mais, repisa os argumentos do agravo de instrumento, pugnando, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 57128452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

De fato, extrai-se dos autos que
Associação Alphaville Cuiabá 2
aviou agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente, promovida em desfavor de
Digital Segurança Ltda. EPP
e
Digital Prestação de Serviços Especializados Eireli – ME
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o levantamento do valor da caução prestada na ocasião da propositura da ação.

Vejamos.

Eis o teor do art. 1.015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Efetivamente, o novo CPC não previu a hipótese de indeferimento de levantamento de caução e valores depositados em juízo como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.

Ademais, não se está a olvidar que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça
registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.

Ressalto, outrossim, que o magistrado
a quo
informa em seu
decisum
, inclusive, que
“o pedido de levantamento de valores poderá ser re-analisado após a formação do contraditório”
, o que afasta, inclusive, a devida urgência para a mitigação da modulação dos efeitos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, alhures mencionado.

Desta feita, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO
. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A decisão interlocutória recorrida não se enquadra no rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não se verifica urgência cuja deliberação não pode ser diferida para momento posterior, sob pena de inutilidade do provimento somente na via do recurso de apelação. Inaplicabilidade, no caso concreto, da tese firmada no REsp 1.704.520 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70082156977, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 06-08-2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES
INCONTROVERSOS -
HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL
.
- Nos casos em que a decisão agravada não constar do rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15, ela não será agravável, levando ao não conhecimento do recurso por inadmissibilidade.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0710.17.000324-2/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 21/06/2018) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020